Tribunal: TCU
Processo: 031.461/2018-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. SUPOSTAS IRREGULARIDADES NO PREGÃO PRESENCIAL 12/2018 DO SENAI/MT. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA PARA SUSTAR O PROCESSO LICITATÓRIO.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada com base no § 1o do art. 113 da Lei 8.666/1993, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Lei 8.443/1992, arts. 45 e 58, II, e em seu Regimento Interno, art. 237, em: 9.1. conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la procedente e tornar definitiva a medida cautelar determinada pelo Acórdão 2308/2018-TCU-Plenário ; 9.2. determinar ao Departamento Regional do Senai no Estado de Mato Grosso que, se ainda não o fez, proceda à anulação do Pregão Presencial 12/2018 no prazo de quinze dias; 9.3. aplicar ao sr. Jandir José Milan a multa prevista no inciso II do art. 58 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (arts. 268, II, e 269 de seu regimento interno), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente, desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar, desde já, caso venha a ser solicitado, o parcelamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais, nos termos do art. 217 do RI/TCU, com a incidência sobre cada parcela dos devidos encargos legais até o efetivo pagamento, com esclarecimento ao responsável de que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (§ 2o do art. 217 do RI/TCU); 9.6. determinar ao Departamento Regional do Senai no Estado de Mato Grosso, ao Departamento Regional do Sesi no Estado de Mato Grosso, ao Instituto Euvaldo Lodi/MT e à Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso que: 9.6.1. encaminhem a este tribunal, no prazo de trinta dias, as seguintes informações: 9.6.1.1. descrição dos itens de mobiliário adquiridos durante a gestão do sr. Jandir José Milan (contratos celebrados com as empresas Solução Comércio, Milanflex ou Milan Móveis), com menção ao fornecedor, número de contrato, data, custo unitário, fornecedor, marca, quantitativo, termo de recebimento, destinação, número de patrimônio, comprovantes de pagamento ao fornecedor (seja ele do grupo Milanflex ou a empresa Solução Comércio), bem assim os documentos relativos aos planejamentos dessas aquisições, se houver; 9.6.1.2. adesões a atas de registro de preços eventualmente celebradas com as empresas a que se refere o subitem anterior; 9.6.2. quando da realização de pregão, optem pela forma eletrônica, prevista em seu regulamento de licitações, de forma a assegurar maior competitividade e a facilitar as ações de controle, salvo com a devida fundamentação do gestor responsável; 9.7. realizar diligência junto às empresas Maqmóveis Indústria e Comércio de Móveis Ltda. (54.826.367/0004-30) e Ergo Mobili Indústria e Comércio de Móveis Ltda. (97.466.593/0001-1) para que demonstrem, por meio de documentos, que produziam todos os 136 itens objeto da cotação fornecida para o Senai/MT para fins de realização do Pregão Presencial 12/2018 (fls. 156/205, da peça 32, e 1/35 da peça 33 - Maqmóveis - e 36/178 da peça 33 - Ergo Mobili); 9.8. autorizar a Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas a promover a audiência das empresas Solução Comércio de Móveis e Equipamentos Ltda. e Milanflex Indústria e Comércio de Equipamentos Ltda. para fins de aplicação da sanção prevista no art. 46 da Lei 8.443/1992; 9.9. encaminhar cópia integral desta deliberação ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso e à Polícia Civil daquele estado, para fins de subsidiar o inquérito/processo 21023-29.2019.811.0042, bem assim ao Departamento de Polícia Federal e ao Ministério Público Federal, para as providências que entenderem cabíveis.